Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PABLO MARCELO HADLER GOMEZ (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0730093-03.2018.8.07.0001, movida por DELAVALLE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e HONEIDES TELLES DELAVALLE (agravados/executados), que determinou que se comprovassem os requisitos subjetivos para fins de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 181459674 dos autos de origem): 1.Para a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, faz-se necessária a citação do(s) sócio(s) a ser(em) atingido(s) pela despersonificação e o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. 2. Conforme entendimento deste eg. TJDFT, "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n.1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). 3.Ressalto que o requerente neste incidente se enquadra na condição de consumidor, conforme reconhecido na sentença proferida na fase de conhecimento sob o ID n.34926270, circunstância hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que quando aplicável "... a Teoria Menor,a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, doCDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 doCDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 5. Observe-se que, embora seja autorizada a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessária, repise-se, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa. 6. O exequente deverá qualificar os sócios que serão atingidos pelo incidente e apresentar a causa de pedir para a desconsideração, ou seja, os fundamentos de fato e de direito em que se baseia para postular que este cumprimento de sentença alcance o patrimônio dos sócios da parte executada. 7. Nesse passo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido, qualificar os sócios que serão atendidos pelo incidente no caso de deferimento, além de recolher as custas correspondentes, sob pena de indeferimento. (...)” Em suas razões recursais (ID 55600797), o agravante afirma, em suma, que não há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa, pois, na hipótese, se trata de aplicação da Teoria Menor. Sustenta que “no caso concreto, não há qualquer dúvida que há esgotamento do patrimônio dos executados, de acordo com as inúmeras buscas já realizadas nos autos”, o que, “por si só, considerando ser a relação de consumo, resta preenchido os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há qualquer bem apto à penhora” (ID 55600797 – pág. 6) Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso dessa Corte sobre o reconhecimento do preenchimento dos requisitos autorizativos para instauração do IDPJ pela Teoria Menor e, no mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido no ID 55863351 – pág. 1/2. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo, pelos motivos que passo a expor. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídica que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos. Na espécie, por se tratar na origem de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do §5o do mesmo dispositivo. (Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). Assim, para a teoria menor, aplicável ao caso, basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Por conseguinte, o risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo consumidor, que contratou com a pessoa jurídica agravante, mas pelos sócios desta empresa, independentemente de terem praticado quaisquer condutas ímprobas. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À QUOTA-PARTE. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o recaimento da penhora sobre os bens do agravante, bem como a sua inclusão no pólo passivo da demanda. 2. Extrai-se do artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Em caso de desconsideração da personalidade jurídica, a limitação temporal prevista nos artigos 1.003 e 1.032 do CC não exime o ex-sócio de responder por obrigação surgida antes de seu desligamento da sociedade. 5. Nas sociedades limitadas, em situação de normalidade, a responsabilidade dos sócios deve ser restrita à quota social de cada um, mas, na desconsideração da personalidade jurídica, a autonomia desta é excepcionalmente afastada, não se aplicando o art. 1.052 do Código Civil. 6. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216877, 07174983820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, entendo presentes cumulativamente os requisitos exigidos no Codex Processual Civil para a concessão do efeito suspensivo, pois a dispensabilidade, na hipótese, do preenchimento do requisito subjetivo para autorização do incidente indica a probabilidade do direito vindicado e a realização de diversas tentativas de penhora de bens da devedora, sem sucesso, demonstram a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se.